Tribunal: CARF
Processo: 13821.000093/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13821.000093/2005-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.376 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
MUNDIAL - ACUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/03/2005
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no
processo produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos
repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da aplicação.
ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso voluntário, observados os demais requisitos da lei e desde que os
dispêndios se encontrem devidamente lastreados em documentação comprobatória, para que
sejam revertidas as glosas: (1) relacionadas aos combustíveis consumidos na frota de tratores e
caminhões, comprovadamente utilizados dentro da etapa agrícola; (2) de despesas com graxas;
Partes e Peças de reposição empregadas nas máquinas, equipamentos e veículos utilizados no
processo produtivo da cana-de-açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte, até a usina
onde será fabricado o açúcar, na medida da depreciação, respeitando o tempo que restar para a
desvalorização do bem principal; (3) despesas com equipamento de proteção individual - EPI; e
(4) Frete nas operações de venda, desde que ônus seja suportado pelo vendedor.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Substituto

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13821.000093/2005-73
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Inicialmente, cabe esclarecer que o presente processo foi objeto de digitalização
(transformação de processo em papel para processo digital) e que, em função disso, o
mesmo recebeu uma nova numeração para as folhas existentes. Assim, as referências
que são feitas no presente julgamento (relatório e voto) dizem respeito a essa nova
numeração (salvo quando especificadas ou mencionadas em transcrições).
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra a homologação
parcial e não homologação de diversas Declarações de Compensação da contribuinte
MUNDIAL AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, CNPJ no 06.225.595/0001-60.
Note-se que em 30/10/2006 (posteriormente, portanto, à entrega das Declarações de
Compensação tratadas no presente processo), a referida empresa foi incorporada pela
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ no 50.746.577/0001-15.
O crédito informado para a realização das compensações é relativo ao PIS não
cumulativo vinculado às receitas de exportação do 3o trimestre de 2004 e 4o trimestre de
2004, no valor total de R$ 189.961,83 (cento e oitenta e nove mil e novecentos e
sessenta e um reais e oitenta e três centavos), e à Cofins não cumulativa vinculado às
receitas de exportação do 3o trimestre de 2004 ao 1o trimestre de 2005, no valor total de
R$ 1.110.602,84 (hum milhão e cento e dez mil e seiscentos e dois reais e oitenta e
quatro centavos), sendo que os débitos compensados (da própria contribuinte) constam
listados nas planilhas de fls. 838 a 868 (ou fls. 615 a 645 – documentos originais) e
controlados nos diversos processos nelas mencionados.
A análise do direito creditório foi efetuada pela Seção de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Bauru/SP que, em conclusão aos trabalhos realizados,
emitiu o Termo de Constatação Fiscal de fls. 810 a 819 (fls. 588 a 597 - documentos
originais), o qual procedeu à glosa dos valores discriminados na “Tabela 1” e
reconheceu a existência dos valores de crédito apontados na “Tabela 2”:
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

Em 21/06/2010 a Seção de Orientação e Análise tributária – Saort, da mesma delegacia,
com base no citado termo de constatação fiscal, emitiu o Despacho Decisório Saort no
763/2010 de fls. 870 a 875, por meio do qual foram homologadas as compensações
declaradas, até o limite dos créditos reconhecidos.
A empresa incorporadora (Cosan S/A Indústria e Comércio – CNPJ 50.746.577/0001-
15) foi cientificada do Termo de Constatação Fiscal de fls. 810 a 819 (fls. 588 a 597 -
documentos originais) e documentos anexos (demonstrativos elaborados pela
fiscalização) em 04/06/2010 (fl. 869) e do Despacho Decisório Saort no 763/2010,
através Intimação Sacat no 536/2010 (fls. 948 a 992), em 07/07/2010, apresentando duas
manifestações de inconformidade, cujos teores são resumidos a seguir.
- Manifestação apresentada em 05/07/2010 (fls. 1029 a 1074):
Na primeira manifestação, a interessada faz um breve relato dos fatos e argumenta que a
decisão recorrida não merece prosperar. Discorre sobre a “nãocumulatividade” aplicada
ao ICMS e ao IPI e sobre a aplicada às contribuições para o PIS e a Cofins e sustenta,
com base na doutrina, que essa não pode ser comparada àquela. Diz que a “não-
cumulatividade” aplicada às contribuições (PIS e Cofins) tem origem em lei e que sua
incidência recai sobre o faturamento da empresa e não sobre as operações de venda e/ou
prestação de serviços. Defende que a lei não conceitua “insumos” e que no caso “Trata-
se, portanto, de um sistema diferenciado de “não-cumulatividade, no qual aos
contribuintes foram atribuídas certas hipóteses em que o crédito é assegurado,
baseando-se na aquisição de bens e serviços, nos custos, nas despesas e demais
encargos, além da instituição de créditos presumido”. Sustenta que o termo “insumo”
deve ser utilizado e entendido em seu sentido comum, o qual significa todos os
elementos diretos e indiretos utilizados na produção da empresa (matérias-primas,
máquinas, equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica, etc). Alega que as
Instruções Normativas no 247/02 e 404/2004 inovaram na ordem jurídica quanto ao
conceito “insumos” e, por esse motivo, elas contêm vício de ilegalidade.
A seguir, no tópico “Bens utilizados como insumos”, a interessada defende,
primeiramente, a apropriação de crédito sobre “ferramentas operacionais, materiais de
manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança
de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool”. Sustenta que referidas ferramentas/peças
estão ligadas ao processo produtivo e que a Solução de Divergência no 12, de
24/10/2007, esclarece que os créditos relativos à aquisição de peças de reposição e
equipamentos utilizados no processo produtivo geram o crédito das contribuições.
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

Argumenta, também, que os combustíveis utilizados no transporte da matéria-prima, de
máquinas e equipamentos, de adubos e produtos químicos, dos produtos finais e dos
trabalhadores, incluindo-se agrimensores, agrônomos e demais empregados que tratam a
cultura, são indispensáveis em todo o processo de plantio, tratos culturais, colheita e
industrialização.
Em outro tópico, denominado “Serviços utilizados como insumos”, a contribuinte
argumenta que todas as glosas relativas aos serviços utilizados como insumos listadas
pela autoridade fiscal são indevidas, uma vez que os mesmos estão ligados diretamente
ao processo produtivo. Destaca que na industrialização do açúcar e do álcool a
realização de serviços de manutenção de equipamentos industriais, por pessoa jurídica,
é essencial e inerente ao processo de produção. Alega, também, que os serviços
relacionados à exportação do álcool e do açúcar, tais como armazenagem, transporte e
demais despesas portuárias, são essenciais para a atividade da empresa e estão
diretamente ligadas ao processo produtivo, caracterizando-se, nitidamente, como
insumos.
Na seqüência, no tópico “Despesas com Exportação, a contribuinte sustenta a
possibilidade de apropriação dos créditos de forma ampla. Argumenta a possibilidade de
crédito sobre as despesas com serviços portuários, que em seu entendimento abrangem
os serviços de recebimento, armazenagem e embarque, assim como o transporte
rodoviário para os terminais portuários, com base no art. 6o, §§ 1o e 3o, da Lei
10.833/2003. Alega, também, que a apropriação de crédito sobre as despesas com
estadias encontra amparo no art. 3o, inciso IX, da citada lei. Por fim, diz que não se
conforma com a glosa relativa às despesas com exportação por proporcionalidade,
“porquanto tal exclusão vulnera a não cumulatividade do PIS e da COFINS, como
acima elucidado”.
No último tópico, “Benfeitorias em Imóveis”, a interessada sustenta que os créditos
sobre as edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa, encontram amparo no artigo 3o, inciso VII, da Lei 10.637/02.
Em conclusão, a interessada solicita a reforma da decisão recorrida para o fim de
reconhecer o valor total solicitado.
- Manifestação apresentada em 29/07/2010 (fls. 1.075 a 1.123):
Na segunda manifestação, as argumentações quanto ao mérito são iguais às contidos na
primeira manifestação, inclusive com os mesmos tópicos (“Bens utilizados como
insumos”, “Serviços utilizados como insumos”, “Despesas com Exportação” e
“Benfeitorias em Imóveis”).
O que a diferencia da primeira, é que nessa a interessada solicita a nulidade da “glosa
de créditos face a confusão existente e realizada pela própria Secretaria da Receita
Federal, entre o nome das empresas, valores ressarcidos e valores compensados.”
Explica que a nova intimação apresenta informações confusas quanto à incorporadora
da empresa Mundial Açúcar e Álcool S/A, argumentando que os controles da Receita
Federal estão falhos, havendo temeridade quanto às empresas envolvidas na análise,
fato que por si só já justifica a anulação do trabalho fiscal e das glosas de crédito
realizadas. Diz que a nova intimação faz confusão, também, em relação ao período
efetivamente tratado, o que representa cerceamento do direito de defesa e afronta aos
princípios constituiconais e da administração pública. Por fim, sustenta que a nova
intimação deixa dúvidas em relação aos valores glosados, e que esse fato prejudica o
seu direito de defesa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, no acórdão de fls. 1166/1185, e a decisão foi
assim ementada:
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/03/2005
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime da não cumulatividade, só são considerados como insumos,
para fins de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda; as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas
no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação
do produto.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
DE
COMBUSTÍVEIS.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não-
cumulatividade, as aquisições de combustíveis utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
CRÉDITOS. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA, ARMAZENAGEM
E OUTRAS DESPESAS.
No regime da não cumulatividade da contribuição é possível apropriar-se
de crédito sobre os serviços de armazenagem e frete pagos a pessoas
jurídicas, vinculados às operações de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor, mas não é possível, entretanto, posto que o direito ao
crédito depende de previsão expressa, estender os efeitos da norma
permissiva a outras despesas.
CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO E
AMORTIZAÇÃO.
As edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa, somente geram créditos na forma
de depreciação ou amortização.
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/03/2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime da não cumulatividade, só são considerados como insumos,
para fins de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda; as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas
no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação
do produto.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
DE
COMBUSTÍVEIS.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não-
cumulatividade, as aquisições de combustíveis utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
CRÉDITOS. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA, ARMAZENAGEM
E OUTRAS DESPESAS.
No regime da não cumulatividade da contribuição é possível apropriar-se
de crédito sobre os serviços de armazenagem e frete pagos a pessoas
jurídicas, vinculados às operações de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor, mas não é possível, entretanto, posto que o direito ao
crédito depende de previsão expressa, estender os efeitos da norma
permissiva a outras despesas.
CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO E
AMORTIZAÇÃO.
As edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa, somente geram créditos na forma
de depreciação ou amortização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Insatisfeita com a decisão a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 1198/1225) no qual argumenta posicionamentos do CARF no sentido de dar créditos nas
glosas realizadas pela fiscalização. Como prova juntou laudo técnico sobre a cadeia produtiva da
indústria sucroenergética (1398/1548), vejamos os argumentos recursais:
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

III. DA SÍNTESE DOS ARGUMENTOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
13. Importante salientar que, em razão do despacho decisório ter apresentado o
mencionado TCF como motivação para a não homologação total do crédito da
Recorrente, o presente Recurso Voluntário objetivará demonstrar a procedência do seu
direito creditório em face das glosas realizadas pela fiscalização.
14. Em síntese, o v. acórdão da DRJ deve ser reformado, pois:
a. o conceito de insumo, para fins de PIS e COFINS, não se confunde com o conceito
utilizado na legislação do IPI, sendo que, para fins de apropriação de créditos das
referidas contribuições, não é necessário haver o desgaste físico do bem, mas a relação
de pertinência e essencialidade ao processo produtivo, conforme jurisprudência do
CARF e do STJ;
b. os bens e serviços utilizados na fase agrícola do processo produtivo da agroindústria
também devem ser considerados como insumo para fins de PIS e COFINS, pois o art. 3o
das Leis no 10.833/03 e 10.637/02 faz referência ao termo “produção”. Ademais, o
laudo técnico apresentado (DOC. 02) comprova a impossibilidade de segregação do
processo produtivo da Recorrente.
c. os dispêndios com manutenção de equipamentos gerais, transporte industrial,
equipamentos de segurança, abrasivos e adesivos, conexões, juntas e vedações,
materiais de construção e os insumos indiretos em geral apresentam relação de
pertinência e essencialidade ao processo produtivo, tal como comprovado pelo laudo
ora apresentado, devendo, portanto, serem passíveis de apropriação de créditos;
d. os dispêndios com manutenção de equipamentos gerais, reformas de pneus e os
insumos indiretos em geral apresentam relação de pertinência e essencialidade ao
processo produtivo, tal como comprovado pelo laudo já juntado ao processo,
devendo, portanto, serem passíveis de apropriação de créditos;
e. os dispêndios com combustíveis, lubrificantes e graxa podem ensejar os créditos
pleiteados, por se tratarem de bens ou serviços utilizados em etapas da produção do
açúcar e do álcool, inserindo-se no critério de insumos, conforme jurisprudência do
CARF.
f. os dispêndios com frete, nas operações de venda de açúcar, possuem permissão
expressa de creditamento, nos termos do art. 3o, inciso IX das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Observo ainda que o Termo de Constatação Fiscal esta nas fls. 810/819 seguido
de anexos complementares, o Despacho Decisório esta nas fls. 870/875 e a Manifestação de
Inconformidade esta nas fls. 1029/1042.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Não há preliminares a serem apreciadas.
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

I - DO CONCEITO DE INSUMOS
Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do
conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que
o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando
caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a
referência explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e
PROCESSOS de produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial
deverá ser identificado o universo de bens e serviços reputados seus respectivos
insumos. (grifei)
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas247/02 e404/04: (i) a
possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço comercializados,
assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Por oportuno e não menos relevante, é importante trazer o que foi proposto pelo
ilustre Ministro Mauro Campbell em relação ao “Teste de Subtração” 2 no julgamento do REsp
1.221.170, pois muito embora não conste na tese firmada pelo STJ, a Receita Federal entendeu
que corresponde a uma importante ferramenta para identificar a essencialidade ou relevância de
determinado item para o processo produtivo, quando publicou oParecer Normativo COSIT 5/18
uniformizando o seu entendimento sobre o conceito de insumos para fins da apuração de créditos
da não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.
Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
II- QUESTÕES PROCESSUAIS
Esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a analisar o caso concreto
posto em julgamento acerca das glosas que foram objeto de recurso.
Inicialmente cabe esclarecer as questões processuais pertinentes ao que envolve o
processo administrativo fiscal, sendo imperioso destacar que independente do conceito de
insumos no crédito do PIS e da COFINS adotado por esta relatoria, a ausência de provas ou a
ausência de impugnação especifica terá como resultado a manutenção da glosa.
No caso em tela cabe a análise da dinâmica processual que envolve o pedido feito
pelo contribuinte, a fiscalização realizada pela Receita Federal para análise do pedido, o
Despacho Decisório acerca do pedido, a impugnação ao Despacho decisório, o julgamento da
DRJ acerca da impugnação realizada e o Recurso Voluntário dirigido a 2a instância – CARF.
No que se refere as matérias processuais que deve ser levada em consideração no
julgamento do caso há as questões relacionadas a produção das provas e a impugnação específica
das glosas realizadas pela fiscalização, sendo certo que a ausência de impugnação específica
envolve, preclusão processual, ausência de contraditório e supressão de instâncias.
Sobre as provas a serem produzidas, nos casos em que a fiscalização alegou
ausência de informações previamente solicitadas e a empresa contribuinte não as apresentou

2 Segundo o voto do ministro Mauro Campbell, seriam considerados insumos os bens e serviços"cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes".
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

junto com a Manifestação de Inconformidade, prevalece o entendimento de que o ônus da prova
é do contribuinte.
A oportunidade de apresentar as provas aqui discutidas esta prevista na legislação
do processo administrativo fiscal, Decreto n.o 70.235 que assim determina:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A comprovação do seu direito ao ressarcimento, com a apresentação de toda a
documentação necessária a dar respaldo ao pedido é ônus do contribuinte sendo esse o
entendimento amplamente abordado pela jurisprudência do CARF. Nesse sentido foi julgado o
acórdão n.o 3302-006.926, de relatoria do conselheiro Raphael Madeira Abad, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
ÔNUS
DA
PROVA.
PRECLUSÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE
SUSTENTEM A ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte
(Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
restituição deve ser mantido, sendo que o momento legalmente previsto para a juntada
dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente, especialmente notas fiscais
ou documentos contábeis, é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua
apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que
ela fosse produzida no momento adequado.
Conforme acima já mencionado, cabe ao contribuinte impugnar e especificar as
suas razões que justificariam a reforma do Despacho Decisório e com esse ato oportunizar a
Delegacia Regional de Julgamento a análise do caso. O diploma legal, Decreto n.o 70.235 de
1972, é claro ao estabelecer que a ausência de impugnação induz a preclusão, vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

Feitas essas considerações, passamos agora a análise das rubricas que foram alvo
de glosas por parte do fisco, ora objeto do pedido de ressarcimento/compensação. Para melhor
visualização e didática do voto irei dispor das glosas na ordem e de forma semelhante como elas
foram tratadas no Recurso Voluntário em conjunto com as razões da fiscalização para negativa
do crédito.
IV.2. Dos Insumos aplicados na fase agrícola da produção.
No que se refere aos insumos aplicados na fase agrícola da produção, reitero o
entendimento acima esposado no sentido de que o insumo comprovadamente empregado no
processo de produção e desde de que seja essencial e relevante a atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, deverá dar direito ao crédito. Nos termos do que ficou decidido
pelo STJ:
(...)

(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150), Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Nesse sentido, pouco importa se as despesas foram na área agrícola ou industrial,
cabendo a análise apenas quanto ao critério da essencialidade e relevância e a participação do
insumo no processo produtivo da atividade fim empresarial.
IV.3. Dos combustíveis e graxas utilizados no transporte de insumos e produtos e dos
combustíveis destinados à revenda
O recurso voluntário defende a ilegalidade da glosa de despesas com combustíveis
e graxas utilizados nos transportes, vejamos:
RV: 59. Não obstante, a Fiscalização houve por bem não homologar os créditos
decorrentes das aquisições de combustíveis, e, de igual forma, aduziu que graxa e o
lubrificantes utilizado em veículos, caminhões e máquinas agrícolas também não dão
direito a crédito.
Combustíveis –
Comungo do mesmo entendimento proferido no Acórdão no 9303-008.304, de
relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, vejamos:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a lavoura canavieira incorridos com as oficinas, tais como:
combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e materiais
elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços auxiliares, de
serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e automotivos para as
máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo da cana-de-açúcar;
materiais elétricos para emprego nas atividades: balança de cana; destilaria de álcool;
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

ensacamento de açúcar; fabricação de açúcar; fermentação; geração de energia (turbo
gerador); geração de vapor (caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/
residuais; mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem;
transporte industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo; refinaria
granulado. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019).
Dentro dessas razões voto por reverter as glosas relacionadas aos combustíveis
consumidos na frota de tratores e caminhões, comprovadamente utilizados dentro da etapa
agrícola.
Graxas -
Sobre esse tema, a glosa foi realizada porque no entender da fiscalização a graxa
não é um tipo de lubrificante, contudo, verifico que a jurisprudência administrativa entende ser a
graxa um tipo de lubrificante e por essa razão esta previsto na legislação (art. 3o, II, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003)3 o direito a crédito.
Nesse sentido, vejamos destaque do acórdão n.o 9303-004.918 de relatoria do
conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
Reconhecemos também o direito ao crédito relativo aos gastos com aquisição de
materiais de limpeza, por se tratar de item essencial diretamente ligado à manutenção do
processo produtivo, e nas aquisições de graxa, por expressa previsão legal (art. 3o,
II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003), que reconhece tal direito em relação às
aquisições de lubrificantes.
Esse também é o meu entendimento e por essa razão reverto a glosa de despesas
com graxas.
IV.4 . Das despesas relativas ao centro de custo industrial e a outras peças de manutenção e
reposição agrícola e industrial.

Sobre esse tema a fiscalização relatou que:
TVF: Depreende-se, portanto, que as partes e peças de reposição empregadas nas
máquinas, equipamentos e veiculos utilizados no processo produtivo da cana-de-açúcar,
ou seja, sua semeadura, colheita e transporte - até -a usina onde será fabricado o açúcar,
não atendem ao critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-fim da
fiscalizada voltada para a produção de Açúcar, não há o que se falar, nessas
circunstâncias, em fabricação de produto nem tampouco em bens que
venham a sofrer desgaste em função de ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, no que se refere a atividade agrícola de cultivo de cana-de-açúcar, por
ela efetuada.

3 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(Regulamento)

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

Diante do exposto, constata-se que a Aquisição de partes e peças efetuada pela
fiscalizada para a manutenção de máquinas, equipamentos e veículos empregados no
processo produtivo da cana-de-açúcar, não gera direito a crédito para efeito de
cálculo relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à. Cofins não-cumulativas, já que
esta situação acaba por descaracterizar, do conceito de insumo, os bens adquiridos.
E o Recurso Voluntário destaca que as glosas são indevidas com a seguintes
observações:
RV: 64. O acórdão ora atacado também manteve a glosa do créditos sobre despesas de
pintura, rolamentos, equipamentos de segurança, abrasivos e adesivos, conexões,
juntas e vedações, materiais de construção, manutenção de equipamentos, reforma de
pneus e insumos indiretos em geral.
(...) 67. Nesse contexto, nota-se que os gastos com manutenção e reposição de peças e
partes de maquinários mecânicos, assim como dispêndios com a realização de pinturas,
conexões, vedações e similares são necessários à contínua realização do processo
produtivo Recorrente, tendo em vista a alto abrasividade da atividade agrícola de
produção da cana-de-açúcar e, posteriormente, do processo de transformação da
matéria-prima em açúcar.
Os serviços de manutenção de máquinas que são utilizadas diretamente na
fabricação de produtos, bem como as aquisições de partes e peças de reposição dessas máquinas,
permitem a apuração de créditos na modalidade aquisição de insumos, desde que não promovam
aumento de vida útil da máquina superior a um ano.
Nesse passo reverto as glosas relacionadas as partes e peças de reposição
empregadas nas máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo da
cana-de-açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte, até a usina onde será fabricado o
açúcar, na medida da depreciação, respeitando o tempo que restar para a desvalorização do bem
principal.
Em relação ao equipamento de segurança - EPI:
Consta no Parecer COSIT no 5, de 17/12/2018, que reproduzo:
Não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para
viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da
mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de
proteção individual (EPI); (grifei)
Nesse sentido voto por reverter a glosa de despesas com equipamento de proteção
individual.
Quanto aos demais dispêndios defendido pela recorrente no seu recurso, tais
como: despesas de pintura, abrasivos e adesivos, conexões, juntas e vedações, materiais de
construção, em nenhuma manifestação da Recorrente constam razões específicas pelas quais
teria defendido de modo justificado que tais dispêndios constituiriam insumos em sua atividade,
não sendo possível, com precisão, enquadrar tais gastos como insumos, sendo de certo modo
genéricas as razões de defesa, sem adentrar com a profundidade e individualização devidas na
questão da pertinência e essencialidade dos gastos incorridos com o seu processo produtivo.
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

Sobre a necessidade de o contribuinte provar ou demonstrar que os insumos ou os
serviços são aplicados em etapas essenciais de sua atividade, esta Turma, por unanimidade de
votos, em contemporâneas decisões, assim deliberou:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os
elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao
processo produtivo." (Processo no 10783.914097/2011-94; Acórdão no 3201-
004.245; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
26/09/2018)
Do voto do Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, destaco:
"Dessa forma, não comprovado pelo contribuinte a essencialidade dos serviços
glosados em atividades produtivas da fabricação dos produtos destinados à
venda, e tampouco se enquadrarem no conceito de insumos previsto nos
dispositivos do art. 3o da Lei no 10.8333/2003, não há permissivo para o
creditamento."
De relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS.
BENS
E
SERVIÇOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Geram direito ao crédito no regime não cumulativo do Pis e da Cofins as
aquisições bens e serviços como insumos, desde que devidamente comprovada
sua essencialidade e relevância ao processo produtivo do contribuinte. (...)”
(Processo no 10314.720210/2017-94; Acórdão no 3201-005.217; Relatora
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de 28/03/2019)
Ainda do CARF:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012PIS
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSUMOS.
CRÉDITOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E NECESSIDADE.
A legislação do PIS e da COFINS não-cumulativos estabelecem critérios
próprios para a conceituação de “insumos” para fins de tomada de créditos, não
se adotando os critérios do IPI e do IRPJ.“Insumo” para fins de creditamento do
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

PIS e da COFINS não-cumulativos é todo o custo, despesa ou encargo
comprovadamente incorrido na prestação de serviço ou na produção ou
fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda (critério da
essencialidade), e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério
relacional), dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada
segmento econômico. (...)" (destaque nosso) (Processo no 19311.720352/2014-
11; Acórdão no 3401-005.291; Relator Conselheiro André Henrique Lemos;
sessão de 29/08/2018)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA. DISPÊNDIOS
COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito ao
crédito pleiteado incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal
demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os
dados que se encontram ao seu alcance. Cabe ao contribuinte comprovar a
existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação, no caso, a
legitimidade do crédito alegado em contraposição ao lançamento." (Processo no
11080.015203/2007-59; Acórdão no 3301-004.982; Relatora Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 27/07/2018)
Assim, ante a ausência de prova não há como se deferir o pleito recursal em tal
matéria.
IV.5. Das despesas com frete nas operações de venda de açúcar
Sobre o tema a fiscalização destacou que:
TVF: A empresa também apresentou arquivo magnético contendo as despesas que
serviram de base de cálculo para os créditos. Esses dados foram apresentados em
planilhas por linha do DACON. A pedido da fiscalização esses dados foram detalhados
por notas fiscais, discriminando o produto ou serviço que dariam direito ao crédito de
PIS e COFINS não cumulativos, além de notas fiscais de insumos e serviços,
comprovantes das despesas com energia elétrica, despesas de depreciação, despesas
com armazenagem, frete nas vendas e aquisições de cana de pessoa física. Os dados
fornecidos pela empresa encontram-se anexados as fls. 501 a 547.
O Recurso voluntário defende que:
RV: 85. Diante disso, torna-se patente a imprescindibilidade de despesas elevadas com
movimentação, frete e acondicionamento para armazenagem do açúcar e álcool,
configurando dispêndio imprescindível a conclusão do processo produtivo, sem o qual
todo o produto seria perdido e a empresa Recorrente não conseguiria se manter no
mercado.
Sobre o frete nas operações de venda, já me pronunciei outrora sobre a
possibilidade de crédito, quando destaquei o seguinte julgado:
DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os
gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito.
Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação
interna ou entre estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na
operação de venda também geram o direito de crédito, conforme inciso IX do
artigo
3o
das
Leis
10.833/2003
e
10.637/2002.”
(Processo
no
10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo Giovani
Vieira; sessão de 28/08/2018)
Do voto transcrevo:
“No caso dos gastos logísticos na venda, entendo que estão abrangidos pela
expressão “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”,
conforme consta no inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
Entendo que são termos cuja semântica abrange a movimentação das cargas na
operação de venda.
Assim, tais dispêndios logísticos estão inseridos no direito de crédito, respeitados
os demais requisitos, tais como que o serviço seja feito por pessoas jurídicas
tributadas pelo Pis e Cofins.”
Nesse sentido, entendo por reverter a glosa relacionada ao frete nas operações de
venda, desde que ônus seja suportado pelo vendedor.
Dispositivo.
Diante do exposto voto por dar parcial provimento ao Recurso voluntário,
observados os demais requisitos da lei e desde que os dispêndios se encontrem devidamente
lastreados em documentação comprobatória, para que sejam revertidas as glosas das seguintes
despesas: glosas relacionadas aos combustíveis consumidos na frota de tratores e caminhões,
comprovadamente utilizados dentro da etapa agrícola; glosa de despesas com graxas; Partes e
Peças de reposição empregadas nas máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo
produtivo da cana-de-açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte, até a usina onde será
fabricado o açúcar, na medida da depreciação, respeitando o tempo que restar para a
desvalorização do bem principal; despesas com equipamento de proteção individual - EPI; Frete
nas operações de venda, desde que ônus seja suportado pelo vendedor.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital